Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017772-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGIBILIDADE DA CDA. PENHORA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital foi validamente realizada, pois todas as tentativas de citação pessoal foram infrutíferas, conforme reiterada jurisprudência do STJ sobre a regularidade da citação ficta nesses casos.

2. Não há prescrição intercorrente, pois a interrupção do prazo se deu com a citação editalícia, observando os marcos temporais estabelecidos no REsp 1.340.553/RS.

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que eventual erro material não afeta sua exigibilidade.

4. A alegação de impenhorabilidade não se sustenta, pois não restou comprovado que os valores bloqueados estavam exclusivamente depositados em conta de poupança, sendo a movimentação compatível com conta corrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n° 1017772-39.2024.8.11.0000, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da execução fiscal n° 1001942-68.2017.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo a validade da citação editalícia, afastando a prescrição intercorrente e reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário executado (Id. 255042160).

O agravante sustenta que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados os meios necessários para sua localização, conforme exige o artigo 256 do Código de Processo Civil. Afirma que havia informações nos autos indicando que exercia função pública em Brasília, o que permitiria sua localização.

Sustenta, ainda, que a execução fiscal está prescrita, uma vez que houve lapso superior a cinco anos sem movimentação efetiva nos autos, caracterizando a prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, alega a inexequibilidade do título executivo, pois a Certidão de Dívida Ativa mencionaria acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que não teria relação com o agravante.

Por fim, argumenta que os valores penhorados são impenhoráveis, pois estariam depositados em conta de poupança com saldo inferior a quarenta salários-mínimos, conforme o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Requer, por fim, o juízo de retratação no agravo interno e, por consequência, o provimento do agravo de instrumento (Id. 263402286).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a validade da citação editalícia, uma vez que foram realizadas tentativas de citação pessoal por correio e Oficial de Justiça, sem êxito, o que justificaria a adoção do meio editalício.

No que se refere à prescrição intercorrente, sustenta que não houve transcurso do prazo previsto no REsp 1.340.553/RS, pois a citação editalícia realizada em 2022 interrompeu a contagem prescricional.

Quanto à validade do título executivo, aduz que a CDA preenche os requisitos legais e que o erro material no número do acórdão não compromete sua exigibilidade.

Por fim, argumenta que a penhora é válida, pois o agravante não demonstrou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta de poupança, sendo a conta utilizada como corrente.

Requer o desprovimento do agravo interno (Id. 265675270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática, proferida no agravo de instrumento, que manteve a decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo a validade da citação editalícia, afastando a prescrição intercorrente e reconhecendo a exigibilidade do crédito tributário executado.

O agravo interno não merece provimento. A decisão monocrática analisou detalhadamente os argumentos apresentados pelo agravante e concluiu pela regularidade da citação editalícia, tendo em vista que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, conforme pontuado na decisão (Id. 255042160):

“Com relação a nulidade na citação, após analisar os autos, saliento de plano que não se aperfeiçoa, posto que tentada a citação pessoal do executado por correio e oficial de justiça (Id. 22603356, 23138004 e 25538285– processo origem), com resultado infrutífero”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a citação por edital é válida quando infrutíferas as tentativas de citação pessoal, conforme entendimento sumulado.

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – REQUERIDA CITADA POR EDITAL – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE PRESUME QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA COMO MERA CURADORA ESPECIAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital. Na forma da jurisprudência do STJ, “a atuação em curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente, mas sim ao exercício de um dever legalmente imposto à Instituição: o de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado fictamente”, bem assim "o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial de réu revel. Precedentes"(STJ, AgInt no RCD no REsp 1.645.186/MG). (N.U 0000324-46.2010.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Quanto à prescrição intercorrente, a decisão agravada corretamente considerou os marcos temporais estabelecidos no REsp 1.340.553/RS, sendo certo que a citação editalícia interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Vejamos o que foi descrito na decisão (Id. 255042160):

“Já com relação a prescrição intercorrente, temos que o fato gerador ocorreu em 01/2014, com vencimento em 30/01/2014, a ação foi proposta em 29/03/2017, sendo que o início da prescrição se deu em 31/07/2019, momento que o AR certificou a citação infrutífera (Id. 22603356 – processo origem).

Pois bem, a fase suspensiva encerrou em 31/07/2020, e a fase de arquivamento, encerra com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerraria em 31/07/2025.

Logo, do vencimento do débito até a propositura da ação, e do início da ação até a primeira citação infrutífera não transcorreu o prazo descrito no REsp no 1.340.553/RS, não sendo caso de prescrição intercorrente”.

Portanto, analisando os marcos temporais, temos que a prescrição concretizaria apenas em 31/07/2025, sendo evidente que não transcorreu o prazo descrito no REsp n° 1.340.553/RS.

No que se refere à inexequibilidade do título, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, e o erro material apontado pelo agravante não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, quanto à penhora, não restou demonstrado que os valores bloqueados estavam exclusivamente em conta de poupança, sendo a movimentação compatível com conta corrente, afastando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025